Tribunal: TJPA
Processo: 0800957-35.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800957-35.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: O BARBOSA DE SOUZA - ME

AGRAVADO: LUIZ PEREIRA LAZERIS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE ISNTRUMENTO. PRECLUSÃO. PRECLUSÃO. PROCESSO DE ORIGEM SANEADO. DECLARAÇÃO EXPRESSA DO JUÍZO DE ORIGEM. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que desproveu o recurso de agravo de instrumento com fundamento na preclusão da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ilegalidade da determinação do juízo de origem de efetuar a penhora em outro imóvel do devedor, sob a ótica da violação ao contraditório e da ausência de crédito remanescente que justifique a medida coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando que o processo é um instrumento para se alcançar o bem jurídico pretendido e não um fim em si mesmo e que ele deve avançar para o seu termo, bem como considerando que o agravante, ao ser interpelado pelo juízo de origem, em audiência de saneamento e organização do processo, não manifestou irresignação no que tange a nova determinação de penhora, fica ratificado o entendimento sobre a preclusão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O BARBOSA DE SOUZA, inconformado com a decisão (ID 16973100) deste Relator que rejeitou os embargos de declaração, mantendo anterior decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento, interpôs o presente AGRAVO INTERNO, requerendo o provimento do recurso para reformar a seguinte decisão:

(...)

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Anoto que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, posto que a decisão agravada se encontra em conformidade com a jurisprudência dominante deste tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça.

No presente feito, entendo ser necessário tecer breves esclarecimentos.

O processo se arrasta há mais de 10 anos!

Coube-me o feito por prevenção, diante da existência de 06 agravos de instrumento debatendo a questão: 1) 0806576-82.2018.8.14.0000, 2) 0802107-56.2019.8.14.0000, 3) 0809882-88.2020.8.14.0000, 4) 0802705-39.2021.8.14.0000, 5) 0800957-35.2022.8.14.0000, ora analisado e 6) 0814593-68.2022.814.0000.

Ao longo dos anos, e das razões defendidas pelos devedores, há discussão e decisões relacionadas ao excesso do valor cobrado. Ao meu sentir, clara a
preclusão da discussão dessa quantia em debate.

Esclareço ainda que a matéria de defesa argüida no presente recurso foi objeto de ação rescisória (Processo nº 0806175-49.2019.814.0000), a qual teve seu pedido de suspensão da execução indeferido pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro conforme decisão constante no ID2100406 – Pg 01/03 daqueles autos). Além disso, a demanda para rescindir essa decisão acabou não sendo processada, e extinta sem resolução do mérito.

O processo principal (Proc. nº 0003632-77.1999.814.0024), que gerou a execução de honorários ora em debate, já se arrasta há 24 anos. Ressalto, inclusive Agravo de Instrumento nº 2011302.7594-9, julgado sob minha relatoria, gerou a prevenção para as discussões posteriores.

Verifico que existem, na realidade, sucessivos recursos combatendo questões já decididas! Muito embora este relator se filie ao entendimento de que o direito de recorrer deve ser interpretado da forma mais ampla possível, após tantos recursos combatendo questões já decididas na fase cognitiva, e que se encontra afetada pelo trânsito em julgado, está começando a transparecer o interesse, no mínimo duvidoso, do devedor em satisfazer sua dívida.

A matéria debatida no presente recurso já foi rechaçada em sede de embargos à execução (Processo nº 0002266-33.2014.814.0000) os quais foram rejeitados liminarmente,
tendo a referida decisão transitado em julgado
.

Além disso, o agravante se irresignou por meio de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos originários, todavia, a mesma foi rejeitada, conforme verifica-se no ID 878806 – Pg 164.
Sendo assim, resta claro que é incabível nesta via recursal a reabertura da discussão sobre o excesso de execução ou outras matérias de defesa não suscitadas oportunamente, uma vez que operou-se a preclusão.

Por fim, manuseando os autos, observo que o pedido de tutela de urgência formulado nestes autos foi indeferido conforme decisão constante no ID 15128966-Pg 01/03, deste modo, embora o agravante tenha informado a designação de leilão para alienação de bem penhorado em 2014 ( ID878793 – Pg 23 ) verifico que a insurgência do Recorrente deveria ter sido efetuada através dos meios de defesa assegurados pela nossa legislação, dentro do prazo legal, não cabendo, neste momento, a análise das questões já enfrentadas anteriormente.

As alegações expostas, configuram, na realidade, discussões decididas no processo de conhecimento, apresentando-se descabido, com amparo em tais afirmações, alterar o título executivo judicial em sede de cumprimento de sentença, visto que amparado pelo manto da coisa julgada, prevista no art. 508 do CPC, sendo este entendimento pacífico no STJ
[1]
.

Com relação à inobservância do art. 851, CPC, conforme ressaltei em decisão que analisou pedido de eeito suspensivo, a princípio, noto que o juízo de origem deferiu a realização da segunda penhora considerando que a constrição anterior era insuficiente perante a dívida atualizada pelo credor, não estando, ao menos por ora, a alegada nulidade. Ademais, frisa-se a decisão que determinou o pagamento de R$ 2.225.667,15 (dois milhões, duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e quinze centavos) também está sendo discutida no autos do agravo de instrumento nº 0806576-82.2018.8.14.0000, no qual restou constatada a preclusão da discussão dessa quantia.
Além disso, a ação rescisória para rescindir essa decisão acabou não sendo processada, sendo extinta sem resolução do mérito
.

Ressalto que insistir em argumentações inócuas e já decididas, com caráter nitidamente protelatória, devem inclusive ser reprimidas por multa! Outrossim, não há óbice a exigibilidade do título, visto inexistir pendência, termo ou condição apta a inibir a pretensão do exequente.

Dessa forma, deve ser mantida a decisão agravada, nos seus exatos termos proferidos.

Ante o exposto, considerando a congruência da decisão guerreada com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, no que tange a constituição em mora do devedor, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, conforme a fundamentação ao norte, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Julgo prejudicado o Agravo Interno interposto.

Belém, 02 de agosto de 2023.

Nas razões recursais (ID 9608548), o agravante “roga que reformada a decisão atacada, para declarar a nulidade da decisão do Juízo de piso, por violação ao contraditório efetivo, garantido a Agravante, determinando que, seja oportunizado o contraditório efetivo sobre o pedido de nova penhora, bem como acerca do valor atualizado apontado pelo Agravado”; defende que, conforme preceito do art. 851 do CPC, a segunda penhora só pode ocorrer nas hipóteses excepcionais descritas” e que, “no caso concreto, seja no requerimento do Agravado perante o Juízo de origem ou na decisão agravada, não existe qualquer menção às hipóteses descritas no citado dispositivo legal”; aponta que inexiste credito remanescente em favor do exequente.

Contrarrazões do agravado pela manutenção de decisão que desproveu o agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 10 de março de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e foi preparado, razão pela qual passo a analisá-lo.

Em vista das arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que desproveu o agravo de instrumento sob o fundamento da preclusão.

Contextualizando, o presente recurso combate decisão prolatada em cumprimento de sentença de honorários advocatícios. A decisão recorrida determinou a penhora sobre imóvel da executada. O recorrente aponta violação ao contraditório, desnecessidade da realização de segunda penhora e ausência de crédito remanescente a justificar a segunda penhora.

Ao desprover o recurso, consignei as matérias arguidas já foram objetos de outros recursos e remédios processuais, nos quais forma decididas. No ponto, principalmente no que tange ao crédito remanescente, reafirmo que a impugnação ao cumprimento de sentença (sede própria para a discussão do tema) foi rejeitada.

Nessa toada, mantenho minha decisão sobre a preclusão da matéria, e o faço lastreado, além dos fundamentos já expressados na decisão monocrática, no andamento do processo de origem. Consultando os autos, verifico que o juízo de 1º grau, utilizando de sua faculdade de condutor do processo, houve por bem designar audiência de conciliação, saneamento e organização do processo. O ato processual foi realizado em 31/07/2024, momento no qual foi concedido as partes se manifestarem sobre os seus pedidos remanescentes. Na ocasião, o executado, ora agravante, não se manifestou sobre a controvérsia da avaliação do imóvel penhorado.

Ao prolatar a decisão de saneamento (Id 122101591 dos autos de origem), o juízo expressou claramente o feito saneado e declarou preclusas as matérias pendentes anteriores a decisão, nos seguintes termos:

Desde modo, considerando a audiência de Id 121857709 em que as partes foram intimadas com especial fim de saneamento, e tendo enfrentado todos os pedidos realizados naquela ocasião. DECLARO o feito saneado restando preclusas todas as matérias que restaram pendentes anteriores a esta decisão.

Dessa forma, considerando que o processo é um instrumento para se alcançar o bem jurídico pretendido e não um fim em si mesmo e que ele deve avançar para o seu termo, bem como considerando que o agravante, ao ser interpelado pelo juízo de origem, não manifestou irresignação no que tange a determinação de penhora em outro bem, ratifico meu entendimento sobre a preclusão da matéria.

Dessa forma, são totalmente improcedentes os argumentos expendidos pelos agravantes com o intuito de reformar a decisão agravada.

Sendo assim, mantenho minha decisão pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo em todos os seus termos a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que desproveu o agravo de instrumento.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2025